Tribunal: TJDFT
Processo: 0724033-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724033-72.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIBE APELADO: LASARO EUSTAQUIO DA ROCHA DECISÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO EM VALOR BAIXO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. HIPÓTESE DE FIXAÇAO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ARTIGO 85, § 8o, DO CPC). TESE FIRMADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O TEMA 1.076. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. CABIMENTO. Cuida-se de apelação cível interposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARIBE contra a r. sentença de ID 19864110. Na origem, o apelante ajuizou ação de cobrança em desfavor de LÁSARO EUSTÁQUIO DA ROCHA, tendo por objeto taxas condominiais inadimplidas pelo réu, no importe de R$ 644,43 (seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Embora regulamente citado, o réu não apresentou contestação. O d. Magistrado sentenciante declarou a revelia do réu e julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 644,43 (seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 43789253), sustentando a necessidade de reforma parcial da r. sentença, exclusivamente quanto aos critérios de fixação dos honorários de sucumbência. Para tanto, afirma ser baixo o valor da condenação, devendo ser observada a regra inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Com base nesses argumentos, o apelante sustenta ser necessária a fixação de honorários de sucumbência, mediante apreciação equitativa, observado o trabalho desenvolvido pelos advogados constituídos nos autos, para o acompanhamento da causa. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID. 43789254 e 43789255. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 43789310). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. De início, ressalto que, no caso em apreço, mostra-se desnecessária a intimação do apelado, porquanto decretada a sua revelia, em decorrência da inércia quanto à apresentação de defesa no primeiro grau de jurisdição. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, estaria evidenciada hipótese de arbitramento de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, tendo em vista o valor da condenação imposta ao apelado. Nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, [O]s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No entanto, de acordo com o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa, [N]as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Por certo, os honorários advocatícios devem representar verba que remunere dignamente o trabalho do profissional da advocacia, não podendo implicar o enriquecimento ilícito do advogado, tampouco a depreciação do labor e do conhecimento exigido para atuar na causa. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1850512/SP, n. 1877883/SP, n. 1906623/SP e n. 1906618/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos, fixou tese sob o Tema 1.076, nos seguintes termos: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. No caso em tela, o réu foi condenado ao pagamento da quantia de R$ 594,36 (quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) em favor do autor, de forma que a fixação dos honorários de sucumbência, no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com base no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, resulta no importe de R$ 59,43 (cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos). A despeito de se tratar de demanda de pouca complexidade e que não exigiu esforço além do habitual por parte dos advogados constituídos pelo autor, sobretudo em virtude dos efeitos da revelia impostos ao réu, o valor dos honorários de sucumbência fixados na r. sentença se mostra aviltante, porquanto notoriamente não remuneram dignamente o trabalho desenvolvido pelo causídico para fins de propositura e acompanhamento da ação. Consequentemente, observado o baixo valor da condenação, faz-se necessária a modificação dos critérios de fixação dos honorários de sucumbência, para o fim de aplicar a regra inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir reproduzidos: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. BAIXO. VERBA HONORÁRIA. IRRISÓRIA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. ART. 85, § 8o, CPC/15. EXCEPCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas em lei. 2. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. 3. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa". 5. No caso dos autos, o valor conferido à causa na r. sentença, de R$ 1.000,00 (mil reais), é baixo e a fixação de 10% (dez por cento) sobre esse montante resulta na condenação em honorários em importância irrisória, o que avilta o trabalho dos advogados. 6. Fixada a premissa de que equidade é o critério mais adequado a ser aplicado na presente demanda e analisando as nuances do caso concreto, de acordo com os critérios balizadores dos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC/15, evidencia-se razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), importe que se afigura adequado à espécie, considerando a baixa complexidade da demanda. 7. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1625118, 07091293020218070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no PJe: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar rejeitada. 2. Não se conhece de impugnação à concessão da gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões. Se havia interesse da parte nesse ponto, era seu ônus interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil. Mas essa não é a hipótese, cujo inconformismo foi ventilado apenas na resposta ao recurso. 3. Quando o valor da causa for muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados equitativamente, segundo o § 8o, afastando-se, em parte, a regra geral do § 2o e do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1646930, 07004381220208070002, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, "para declarar a prescrição do débito referente ao valor total de R$1.600,06 (mil e seiscentos reais e seis centavos), originário do contrato n. 712260295 (BB Crédito Reescalonamento)". Por força da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, que foi inicialmente fixado em R$1.600,06 (mil e seiscentos reais e seis centavos). 2. A controvérsia recursal se limita a analisar a viabilidade de fixação equitativa da verba honorária devida à parte autora, ora apelante, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 3. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu o julgamento do Tema 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos, fixando as seguintes teses: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). 4. Como observado, o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade apenas é possível, havendo ou não condenação, nas hipóteses em que: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo. 5. No particular, a fixação da verba honorária com esteio no valor da causa, atribuído inicialmente em R$1.600,06 (mil e seiscentos reais e seis centavos), nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC, resultaria na quantia de R$160,00 (cento e sessenta reais), importância esta irrisória e que certamente não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo eminente causídico. Revela-se cabível, portanto, a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC e em conformidade com as teses assentadas pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1604977, 07036429620228070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, observado que entendimento firmado na r. sentença recorrida, a respeito dos critérios de fixação de honorários de sucumbência, mostra-se contrário à tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.076, deve ser dado provimento ao recurso, mediante decisão monocrática, na forma prevista no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Observadas as peculiaridades do caso em apreço, em especial a pouca complexidade da causa e a rápida tramitação da demanda, arbitro os honorários de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para reformar em parte a r. sentença e arbitrar os honorários de sucumbência no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), mediante apreciação equitativa, na forma prevista no artigo 85, § 8o, do mesmo diploma legal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem.